Tribunal: TJMT
Processo: 1005424-82.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005424-82.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAYLDERSON MACHADO DE LIMA - CPF: 066.856.421-06 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005424-82.2021.8.11.0003

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Sanear Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

Parte Recorrida(s):
Laylderson Machado de Lima

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem na pauta: 79

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RECLAMAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E TRATAMENTO DE ESGOTO – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – UC EM NOME DE TERCEIRO COM DÉBITOS EM ABERTO – ILEGALIDADE DA RECUSA – PRECEDENTES DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANOS MORAIS FIXADOS

EM SENTENÇA R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A autarquia demandada, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a instalação de

nova matrícula no imóvel do autor, com o restabelecimento do fornecimento de água, e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.

A empresa recorrente afirma que atendeu a demanda do consumidor tão logo houve a prolação de decisão liminar, de modo que não há falar em ato ilícito cometido pela prestadora de serviços. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e adequação dos juros moratórios em relação ao Tema 810 do STF.

3.

Inicialmente, destaco que, uma vez que o Estado, aqui tomado em ampla acepção (União, Estado-membro, Território e Município), resolva prestar serviços não exclusivos da administração, imiscuindo-se em relações tipicamente consumeristas, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não sendo o fato de figurar ente público no polo ativo da relação hábil ao afastamento da legislação especializada.

4.

Dos autos se vê que a requerida se recusou a efetuar a transferência da unidade consumidora por existir débito pretérito em nome de terceiro, o que não é permitido, já que a obrigação de pagar débito de serviço de água ou energia é de natureza pessoal, conforme entendimento sedimentado pelo e. STJ (AgInt no REsp: 1737379 PR 2018/0095751-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/03/2022).

5.

Contudo, a autarquia ré não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar que adotou as medidas pertinentes à transferência de titularidade, quanto interpelada pelo consumidor, aliás aduz que, de fato, somente houve atendimento após o deferimento de medida liminar, quando proposta a presente ação.

6.

Assim, malgrado as razões expostas pela empresa recorrente, correta a sentença ao reconhecer que houve ato ilícito por parte da autarquia ao não proceder à transferência de titularidade da unidade consumidora para o nome do autor, e, consequentemente, ao não promover a ligação do serviço de água no imóvel
, estando evidente a falha na prestação dos serviços prestados, nos termos do art. 14 do CDC.

7.

Em relação aos danos morais, tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deva ser realizada de forma adequada,
eficiente
, segura e
contínua
.

8.

Já a Lei nº 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
A descontinuidade somente é autorizada, nos termos do parágrafo § 3º do dispositivo mencionado, em situação de emergência ou mediante prévio aviso, em razões de ordem técnica ou de segurança ou por inadimplemento do usuário.

9.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de água, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10050934320208110001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 23/02/2021)
.

10.

Somado a isso,
verifica-se que o consumidor
ficou privado de acomodar-se no imóvel, por inexistir ligação de água com fornecimento devido no local
, restando insofismável a desídia da autarquia prestadora do serviço.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

12.

Com relação aos consectários legais, observa-se que assiste razão ao recorrente, pois,
nos termos do estabelecido nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, em desfavor da Fazenda Pública impõe-se a aplicação
dos juros de mora na forma
do artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações impostas pela Lei nº 11.960/2009, ou seja, conforme os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança. Ainda, verifico que merece ajuste o critério de correção monetária, que deverá ser apurada pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

13.

Sentença parcialmente reformada apenas para adequação dos consectários legais ao Tema 810 STF,
devendo incidir correção monetária com base no IPCA-E, a contar da sentença, e juros de mora, a partir da citação (Súmula 362 do STJ), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança,
mantidos os demais termos do julgado.

14.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

15.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023